Tribunal: TJSP
Processo: 2010310-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. Decisão que impôs à exequente o pagamento de multa em razão de litigância de má-fé. CABIMENTO: Inclusão de valores indevidos na planilha de cálculo do débito exequendo. Correção da pretensão somente após impugnação da devedora agravada. Presença dos requisitos necessários para a condenação da agravante. Má-fé configurada. Art. 80 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. Decisão que impôs à exequente o pagamento de multa em razão de litigância de má-fé. CABIMENTO: Inclusão de valores indevidos na planilha de cálculo do débito exequendo. Correção da pretensão somente após impugnação da devedora agravada. Presença dos requisitos necessários para a condenação da agravante. Má-fé configurada. Art. 80 do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.